Tribunal: TJMT
Processo: 1021008-51.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021008-51.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMANUEL TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 07.628.592/0001-30 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), DIVONZI DA COSTA GAMA - CPF: 092.936.551-87 (APELADO), SILVANA ALVES DA COSTA GAMA - CPF: 415.397.701-25 (APELADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 847.827.908-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. – CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES – INAPLICABILIDADE DO CDC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA. – AUSENTES DOCUMENTOS QUANTO À ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO. – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. – ART. 373, I, DO CPC. – COBRANÇA INDEVIDA. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de uma política pública voltada à
democratização do crédito aos pequenos produtores e empreendedores, não há incidência do CDC nas relações referentes ao denominado “Cartão BNDES”
.

2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito.

3. Na ação de cobrança o credor deve demonstrar a origem e existência do seu crédito. Quando se trata crédito vinculado à conta corrente, cabe ao credor instruir sua inicial com os extratos de movimentação financeira do devedor, comprovando a disponibilização do crédito, sua utilização pelo devedor, bem como a evolução do débito, a fim de cumprir o seu ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, além de possibilitar o contraditório e a ampla defesa, não bastando para tanto a juntada de mera ficha de cobrança realizado de forma unilateral e que não permite verificar a evolução de dívida.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA

nº
1021008-51.2016.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
DIVONZI DA COSTA GAMA
,
EMANUEL TRANSPORTES EIRELI
e
SILVANA ALVES DA COSTA GAMA,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na inicial, o banco autor, ora Apelante, busca cobrar o valor de R$ 255.346,64 (Duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) da empresa Emanuel Transportes Eireli e dos fiadores contratualmente solidários, referente ao Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº 87154924 - (121.608.559).

Com a Inicial, foram apresentados o Termo de Adesão e seus aditivos (ID. 191990351), bem como Demonstrativo de Conta Vinculada (ID. 191990352).

Na contestação (ID. 191990371), as partes requeridas, ora Apeladas, pleiteiam a aplicação do CDC ao presente caso e impugnam o valor cobrado alegando, entre outras coisas, a
(i)
ausência de informações sobre a taxa de juros e demais encargos aplicados ao contrato; e
(ii)
ocorrência da mora, sob o fundamento de que os valores indicados na inicial se mostram “
excessivos, ilegítimos, com base em contrato obscuro e omisso
”.

Em Impugnação (ID. 191990391), o banco Apelante reitera a legalidade da cobrança e defende a
(i)
inaplicabilidade do CDC;
(ii)
a regularidade da taxa de juros cobrada;
(iii)
a inexistência de mora
accipiendi
.

Intimados a se manifestarem quanto às provas que pretendiam produzir (ID. 191990392), o banco autor pleiteou o julgamento antecipado da lide (ID. 191990395), enquanto os Apelados requereram a realização de audiência de instrução e realização de prova pericial (ID. 191990397).

No ID. 191991178, as partes apeladas apresentam manifestação impugnando o demonstrativo de débitos apresentados com a inicial e postulando que a instituição financeira apresentasse “o extrato da conta bancária respectiva”.

No ID. 191991183, o juízo de piso chamou o feito à ordem e determinou a intimação da instituição financeira “
[...] para trazer aos autos os extratos

da conta vinculada ao cartão BNDES – Visa distribuição, operação/finalidade 87154924, referente aos anos de 2015 e 2016, até os dias atuais, bem como apresentação da via do Regulamento de Utilização do Cartão BNDES descrito no contrato de adesão carreado aos autos, onde se possa visualizar o índice de correção, juros e multa aplicáveis ao contrato [...]
”.

Em decorrência da determinação, o banco apresentou resposta (ID.s 191991185, 191991186 e 191991187) na qual apresentou cópia do Regulamento de Utilização do Cartão BNDES e arquivo com informações extraídas do seu sistema interno, nas quais há indicativos dos valores dos débitos, datas de faturamento e taxa de juros aplicada no mês respectivo.

Intimadas os documentos, as Apeladas se manifestaram (ID. 191991190) impugnando os valores indicados, alegando a abusividade dos juros cobrados, o desconhecimento do conteúdo do Regulamento ao Termo de Adesão e sua inaplicabilidade ao caso, em virtude de a cópia apresentada se tratar de documento registrado posteriormente ao contrato firmado entre as partes.

Em resposta (ID. 191991193), o banco Apelante defende a validade dos documentos apresentados e a não limitação das taxas de juros.

Ato seguinte, despacho do juiz
a quo
(ID. 191991194) determinou nova intimação do banco Apelante para “
para cumprir integralmente a decisão constante de ID 22850344, juntando aos autos os extratos da conta vinculada ao cartão BNDES – Visa distribuição, operação/finalidade 87154924, referente aos anos de 2015 e 2016,
até os dias atuais
”.

Dada a intimação, a instituição financeira apresentou nova manifestação acompanhada de documentos (ID. 191991197 a 191991212), em que foram apresentados “
Extratos de Cartão de Crédito para Simples Conferência
”.

Entendendo haver complexidade na análise do caso, o juiz de piso determinou (ID. 191991218) a realização de perícia contábil, estabelecendo que os honorários periciais deveriam ser arcados por ambas as partes, 50% para cada.

Após apresentação dos quesitos, a Apelante se manifestou no ID. 191991228 discordando quanto ao seu ônus de pagar parte dos honorários periciais, sob o fundamento de que “
cabe a
[sic]
parte ré efetuar o pagamento
”.

Intimado para comprovar o recolhimento dos honorários periciais (ID. 191991244), o banco apelante interpôs Embargos de Declaração (ID. 191991246) sob o fundamento de ser “
incabível o pagamento deste banco autor de honorários periciais
”, os quais foram rejeitados pela decisão de ID. 191991248.

Transcorrido prazo da decisão anterior e sem a realização da perícia contábil, foi proferida sentença no ID. 191991253, a qual, sob o fundamento de que os documentos apresentados pelo banco não comprovou a utilização do crédito pelos requeridos e a evolução do débito, julgou totalmente improcedente a ação, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Insatisfeito com o julgamento, o banco autor apresenta Recurso de Apelação (ID. 191991254) no qual alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]não se faz necessário a comprovação de onde os recursos foram aplicados, cabendo aos Apelados provarem tais alegações, uma vez que a instituição financeira apenas liberou o crédito e não é responsável pela forma que serão utilizados [...]
”; e

2)
“
[...]resta comprovado nos autos que o Apelante liberou o crédito aos Apelados e estes usufruíram da forma que acharam melhor, sendo secundaria a discussão acerca dos extratos, ainda mais pelo motivo de que o Apelante demonstrou que tentou efetuar o desconto nas contas, porém sem sucesso, pois os Apelados não deixaram fundos suficientes pela própria má administração dos valores recebidos [...]”
.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida para que “
seja determinada a realização da perícia já determinada e com posterior julgamento da lide, bem como, que em caso de improvimento, que sejam minorados os honorários sucumbenciais
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 213555471) pugnando, primeiramente, pelo não conhecimento do recurso, “
por não haver pedido de reforma para julgar procedente a ação, medida essa que não pode ser adotada por ausência de pedido da parte
”. No mérito, requer o desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante, em sede de preliminares, alegou que houve premeditado julgamento antecipado da lide, sem que fosse realizada a prova pericial determinada pelo juízo.

Primeiramente, convém ressaltar que, quando intimada para se manifestar a respeito das provas que pretendia produzir, a parte Apelante se manifestou expressamente (ID. 191990395) pelo julgamento antecipado da lide, asseverando que não pretendia produzir novas provas no processo.

Merece ser destacado ainda que, embora tenha sido determinada a realização da perícia pelo magistrado de piso, mediante pagamento dos honorários por ambas as partes na proporção de 50% para cada, a parte Apelante se recusou a realizar o recolhimento das custas periciais. Dessa forma, se mostra incabível e inaceitável agora, em recurso de Apelação, pugnar a nulidade da sentença sob fundamento de que a perícia não foi realizada.

Com efeito, cumpre dizer que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção da mencionada perícia, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

Ademais, importa relatar a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de nº 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate
”.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado a quo. Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE RECURSO – INÉPCIA RECURSAL

Nas contrarrazões ao recurso, os Apelados asseveram, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido em decorrência de sua inépcia, posto que “
não há pedido para que a ação seja julgada procedente
”, o que infligiria o disposto no art. 1.010, IV, do CPC.

Contudo, entendo que tal tese não merece acolhimento.

Isso porque, além de restar claro no decorrer da peça recursal os motivos de fato e de direito que fundamentam o inconformismo do Apelante com a sentença prolatada, há expresso pedido recursal de que seja proferida nova decisão, com a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, o que logicamente significa a procedência da demanda.

Assim sendo, rejeito apreliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que é devida a cobrança referente ao Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº 87154924 - (121.608.559) nos valores indicados no Demonstrativo de Conta Vinculada (ID. 191990352).

A parte Apelada, por sua vez, defende a inexigibilidade do débito, alegando que não houve comprovação da sua regularidade, além de que as taxas de juros seriam abusivas.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, o litigio se refere à cobrança de valores decorrentes de utilização de crédito em virtude do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº 87154924 - (121.608.559), que, segundo indicado pela Apelante no Demonstrativo de Conta Vinculada (ID. 191990352), somavam, à época da propositura da demanda, o montante de R$ 255.346,64 (duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Antes de se decidir sobre os demais pontos importantes da demanda, convém, primeiramente, frisar que o caso aqui analisado não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, conforme definido pelo próprio BNDES, “
o Cartão BNDES é um produto que, baseado no conceito de cartão de crédito, visa a financiar os investimentos das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) e dos empresários individuais, inclusive microempreendedores individuais (MEIs)
”.

Trata-se de uma política pública voltada à
democratização do crédito aos pequenos produtores e empreendedores, existente desde o ano de 2002.

Extrai-se do “Regulamento de Utilização do Cartão BNDES” que o crédito será “utilizado para a aquisição financiada dos ITENS AUTORIZADOS disponíveis no PORTAL DE OPERAÇÕES DO CARTÃO BNDES”, com disponibilidade para consulta, sempre que necessário, o Portal de Operações do Cartão BNDES, no sítio eletrônico (www.cartaobndes.gov.br).

Portanto, referido crédito destinado como insumo da atividade empresarial, descaracteriza a relação de consumo, por não se amoldar ao conceito de destinatário final, o que torna inaplicável o CDC à relação.

Nesse sentido, julgados desta C. Câmara reconhecem a inaplicabilidade do CDC em casos semelhantes: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE
ABERTURA DE CRÉDITO E TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES – APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE
– MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS – LIMITAÇÃO AFASTADA - SÚMULAS 596/STF E 283/STJ - MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 2% E JUROS DE MORA EM 1% AO ANO – PERCENTUAL RAZOÁVEL – COMIÇÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO CARACTERIZADO CUMULAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1.
A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a com a finalidade de obtenção fomento de atividade empresarial não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC
. 2. A multa moratória fixada em 2% (dois por cento) no contrato celebrado é lícita, eis que o pacto foi firmado após a vigência da Lei nº 9.298/96. 3. “É possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais.”(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/10/2016,DJe 17/10/2016). Inteligência da Súmula nº 296 do STJ.

(N.U 1000017-93.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA DE DÍVIDA LASTREADA EM "REGULAMENTO DO CARTÃO DO BNDES". APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INSUMO. DÍVIDA JÁ INSERIDA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ. AÇÃO AJUIZADA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR AÇÃO AUTÔNOMA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA POR MEIO DE CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de crédito destinado para aquisição de bens novos de origem nacional ou que receba agregação de valor econômico no Brasil, insumos, serviços específicos, entre outros, através do "Banco de Desenvolvimento" – BNDES, resta evidente, que não se destina ao consumo final, razão pela qual não há incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. “A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no REsp 1667374/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) 3. A recuperação judicial implica, nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/05, a novação dos créditos anteriores ao pedido de recuperação, como no caso dos autos. 4. No caso dos autos é evidente a ausência de interesse processual do autor/apelado para ajuizar ação de cobrança de um crédito já inscrito no quadro geral de credores 5. Sentença reformada. 6. Recurso provido.(TJ-MT 10388207220178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Ao considerar esse esclarecimento, se constata que no presente caso não há a inversão do ônus da prova.

Entretanto, ainda assim há a necessidade de se comprovar a regularidade da cobrança realizada por parte da instituição financeira, haja vista que, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

No caso, os documentos juntados pela parte autora não demonstram de forma satisfatória a origem e a evolução do débito, posto que se tratam, em sua maioria, de telas sistêmicas, que sequer indicam com clareza e precisão a efetiva utilização do crédito ofertado.

Como bem colocado pelo magistrado de piso, “
[...]não se pode avaliar, com precisão, a suposta utilização do crédito ofertado pelo requerente aos requeridos, impossibilitando, inclusive, verificar se se o débito cobrado é exatamente oriundo do saldo em conta corrente com base no Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES n. 87154924 (121.608.559) firmados entre as partes. [...]
”.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados: (grifamos)

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE ADMISSÃO E ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO –
necessidade de a apelada demonstrar como chegou ao valor exigido, o que não fez
, apesar da oportunidade para tanto, inclusive depois do saneamento do feito –
apelada que não apresentou planilha de cálculos e não indicou os encargos incidentes para a formação da dívida – clara impossibilidade de o apelante impugnar o montante pretendido
– cerceamento de defesa – demonstração de como se chegou à pretensão deduzida que era imprescindível – inicial inepta – hipótese prevista no art. 330, I, § 1º, III do CPC – narrativa inicial que não permite se depreender concretamente como a apelada chegou ao valor pretendido, por absoluta falta de demonstração – impossibilidade de regularização do pedido (art. 317 do CPC)– oportunidade já concedida à apelada infrutiferamente em 1º grau – apelada que se descurou de fazer o mínimo, qual seja, apresentar planilha com a evolução do débito e indicação dos encargos incidentes, o que é incompreensível, em se tratando de uma cooperativa de crédito – objeção preliminar de carência acolhida – inicial indeferida – ação julgada extinta sem análise do mérito, forte no art. 485, I do CPC. Resultado: recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10236922320208260224 SP 1023692-23.2020.8.26.0224, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 04/02/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1)
Cabe ao Banco credor instruir a inicial com os extratos das movimentações financeiras do devedor, comprovado a disponibilização do crédito, sua utilização pelo devedor, bem como a evolução do débito, a fim de cumprir seu ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, além de possibilitar o contraditório e a ampla defesa, não bastando à mera planilha de cálculo realizada de forma unilateral
; 2) A sentença está correta quando registra que ainda que o apelado não tivesse suscitado, expressamente, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito inicialmente invocado, o próprio apelante intitulado credor não comprovou eficazmente a evolução da dívida, o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, CPC/2015). 3) O contrato bancário, o comprovante de renovação de empréstimo, a planilha de cálculos e o extrato bancário, que não demonstra a disponibilização do valor em conta e a evolução da dívida, não são provas suficientes da existência de crédito em favor do apelante, pois, como já foi dito, não demonstram a origem e a evolução do suposto débito, o que só seria possível através dos respectivos extratos bancários de movimentação financeira do devedor de todo o período do contrato. 4) Apelo não provido. (TJ-AP - APL: 00006623920198030001 AP, Relator: Desembargador ADÃO CARVALHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Tribunal)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO HÁBIL A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E SUA EVOLUÇÃO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na ação de cobrança o credor deve demonstrar a origem e existência do seu crédito.
Quando se trata crédito vinculado à conta corrente
, cabe ao credor instruir sua inicial com os extratos de movimentação financeira do devedor, comprovando a disponibilização do crédito, sua utilização pelo devedor, bem como a evolução do débito, a fim de cumprir o seu ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito
, além de possibilitar o contraditório e a ampla defesa, não bastando para tanto a juntada de mera ficha de cobrança realizado de forma unilateral e que não permite verificar a evolução de dívida. 2. Não se desincumbindo o autor de provar suas alegações, o pedido inicial será jugado improcedente. 3. Sentença mantida. 4. Recurso desprovido. (TJ-MT 10015616920188110021 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA - ÔNUS DO AUTOR.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Inexistindo nos autos prova da dívida, é improcedente a pretensão de cobrança
. A simples juntada de extrato e planilhas de evolução do débito não configura prova apta a demonstrar a existência de relação jurídica e a contração da dívida motivadora da cobrança, por se tratar de prova produzida unilateralmente. (TJ-MG - AC: 10000220271878001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Assim sendo, não se desincumbindo o autor de provar suas alegações, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Por fim, em relação ao pleito de minoração da verba honorária, entendo que também não merece guarida, visto que fixados em sentença de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, não havendo falar em ofensa à razoabilidade ou proporcionalidade.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Considerando que os honorários fixados em sentença já se encontram no teto estabelecido pelo art. 85, §2º, do CPC, deixo de majorá-los, posto que vedado pelo §11 ultrapassar o teto mencionado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024